Tribunal: TCU
Processo: 010.513/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6356/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.513/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Letícia Monteiro Gomes (XXX.633.837-XX); Ana Raquel da Silva Gallo (XXX.815.877-XX); Débora Bastos Mello (XXX.198.841-XX); Guilherme Silva de Almeida (XXX.897.077-XX); João Paulo Zumack (XXX.809.987-XX); Lucas Henrique Fortaleza Silva (XXX.819.338-XX); Teresa Cristina Quintanilha Drummond (XXX.363.227-XX); Teresa Palmisciano Bede (XXX.534.447-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.